Tribunal: TJDFT
Processo: 0727652-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
DESPACHO Em atenção aos artigos 10 e 932, § único, do Código de Processo Civil, ao artigo 5o, §1o, da Lei n. 11.419/2006 e às informações contidas no sistema quanto à ciência da decisão pela qual o juízo a quo declarou-se incompetente para o julgamento do feito, em 28/7/2022, intime-se o recorrente, para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a tempestividade do agravo de instrumento interposto. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 21 de março de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006